Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709160-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JOAO ATHOS MARTINS FORTES DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença em ação declaratória de inexistência de débito, cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes para declarar a inexistência de débitos realizados no cartão do autor no montante de R$ 1.324,00, para promover a baixa de restrições realizadas no nome do consumidor e para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.300,00 a título de danos morais. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de ID no 23693284 tendo sido negado provimento, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (ID 23912663), houve negociação para pagamento do valor total de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, no prazo de até quinze dias úteis a partir do primeiro dia útil após o protocolo da minuta do acordo, razão pela qual foi requerido a sua homologação. Destaca-se, ainda, que na petição de ID 24068047, a parte autora informa que o depósito já foi realizado, cumprindo o réu com sua obrigação. É o relatório. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes, os procuradores estão devidamente habilitados a transigir (ID 24068048 e 21855280 - Pág. 9) e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto, homologo o acordo firmado entre as partes (ID 23912663) para que produza seus jurídicos e legais efeitos e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”. Precluso, retorne à origem para os devidos fins. P. I. Brasília/DF, 17 de março de 2021 13:49:27. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator